Tribunal: STF
Processo: RE 79918
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
1. A DUPLICATA NÃO ACEITA, MESMO NO CASO EM QUE HAJA SIDO FEITO O
PROTESTO, NÃO SERVE DE BASE AO CREDOR PARA REQUERER A FALÊNCIA DO
DEVEDOR. E ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL, COMO SE LE NO
RE N. 75.543. A VISTA DE TAL PRECEDENTE, A SEGUNDA TURMA DA CORTE
SEGUE A MESMA ORIENTAÇÃO. DOUTRINA SOBRE O TEMA. 2. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE, REFORMANDO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO, RESTABELECE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU
IMPROCEDENTE PEDIDO DE FALÊNCIA BASEADO EM DUPLICATA NÃO ACEITA.